Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVA”. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSORÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÊS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência ou ausência de provas pelo crime de roubo, pois os apelantes foram presos em flagrante logo após o crime, praticado contra várias vítimas em um coletivo, na posse dos bens subtraídos, e, ainda, as provas produzidas na fase policial foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não há falar em nulidade por ausência de observação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando uma das vítimas reconheceu o réu formalmente, ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, e, ainda, no caso, a condenação está fundamentada em outros elementos de prova (provas independentes).
3. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais) para majorar o delito, e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
4. Verificando-se que logo após a consumação dos roubos circunstanciados dentro de um coletivo, mas na iminência de sofrerem reação por parte dos passageiros ou transeuntes, um dos réus efetua um disparo de arma de fogo para cima com a intenção de intimidá-los, impõe-se a absorção pelo delito de roubo, com a absolvição de ambos os réus pelo crime tipificado no artigo 15, “caput”, da Lei no 10.826/03.
5. Recursos parcialmente providos.